Tribunal: TJMT
Processo: 0003248-16.2004.8.11.0013
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003248-16.2004.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[NESTOR SOARES DE SALLES - CPF: 167.575.800-04 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), ALINE SILVA DE SALLES - CPF: 000.776.010-84 (ADVOGADO), ALINE SILVA DE SALLES - CPF: 000.776.010-84 (APELANTE), NESTOR SILVA SALLES - CPF: 000.834.150-84 (APELANTE), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (APELADO), DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO), ANNA BABKA - CPF: 337.322.658-97 (ADVOGADO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NESTOR SOARES DE SALLES (APELANTE), ALINE SILVA DE SALLES - CPF: 000.776.010-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA – DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

– POSTULAÇÃO PELA PARTE DE OITIVA DE TESTEMUNHA – DESCONSIDERAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – ACOLHIMENTO - NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.

- Havendo a aquisição da propriedade por terceiro, antes mesmo do ajuizamento da ação, prudente se faz a habilitação da parte perante o processo, tendo a parte procedida dessa quando do início do processo, portanto, equivocada a alegação de ilegitimidade passiva da Apelada.

- Com o falecimento da parte Ré durante a tramitação do processo, correto se faz a habilitação do Espólio do falecido para acompanhar todos os atos processuais até o trânsito em julgado da ação, portanto, equivocado a alegação de ilegitimidade do Apelante.

- Não há falar-se em ausência de dialeticidade quando a parte, em suas razões do recurso, enfrente os fundamento da sentença recorrida.

- Havendo a postulação da parte pela produção de prova testemunhal a fim de se comprovar suposto direito ao imóvel usucapido, prudente se faz a oitiva das testemunhas a serem arroladas pelas partes litigantes.

- Preliminar de cerceamento de defesa acolhida, retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para reabertura da instrução processual e colheita dos depoimentos das testemunhas a serem arroladas pelas partes.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 0003248-16.2004.8.11.0013

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESPÓLIO DE NESTOR SOARES DE SALLES -
Id-166403868,

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, constante do Id-166403867, que em sede de
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO
n. 0003248-16.2004.8.11.0013, proposta em face de
JOÃO VITAL DE SOUZA E OUTROS,
concluiu

por
julgar improcedente o
pedido, julgando o processo extinto, consequentemente, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Alega que
, há mais de 30 (trinta) anos por força do Termo de Transação em continuação ao
Sr. Leoni Bernardo
se acha na posse do imóvel rural denominado
Fazenda “João e José III”
com o total de
8.004,5360 has
, localizada em Conquista D’Oeste – MT.

Afirma que pretendendo dar função social a propriedade, tendo acesso a créditos, dando uma maior dinâmica nos índices de produtividade, estarão certamente fazenda a propriedade vestir sua função social, razão pela qual ocupando de boa-fé por mais de 30 anos o imóvel.

Assevera que afirmou e confirmou que sua posse é mansa e pacifica, ininterrupta, incontestada e remonta ao ano de 1968, mantendo o antecessor do requerente, o
Sr. Leoni Bernardo
, no imóvel desde então para a criação de gado, arrendamento temporário de pastagens, aberturas de estradas, destacas, edificação de cercas e piquetes, construção de casas, criação de gado em meação, apresentando depoimento de testemunha inquirida em juízo.

Pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva da Apelada – Leila Aguetoni, ao argumento de que não houve o consentimento da parte autora quanto ao ingresso ou substituição processual da Apelada Leila Aguetoni, até mesmo porque os autos imperou-se a revelia das requeridas primitivas arroladas na inicial, sendo que a revelia ocorreu antes da substituição processual.

Alega, nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, ao argumento de que havia necessidade de se realizar a audiência de instrução com oitiva de testemunhas, perícia técnica, inspeção judicial.

No mérito, afirma que segundo os documentos colacionados com esta inaugural, a posse do Autor no imóvel se reveste com ânimo de proprietário, exercendo, com legítimo possuidor, todos os poderes inerentes à propriedade, o que também denota o
animo domini
.

Afirma que o acervo documental traz a presunção de posse de boa-fé, o que, em verdade, foi o que aconteceu durante todo o lapso de tempo da prescrição aquisitiva em debate.

O Apelante nunca sofreu qualquer tipo de contestação ou impugnação por parte de quem quer que seja, sendo a sua posse, portanto, mansa, pacífica, e ininterrupta durante todo esse tempo, estabeleceu no imóvel, cuidando daquela terra.

Ademais, restou demonstrado nos autos a presença de todos os requisitos necessários para a procedência da ação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reconhecida as preliminares levantadas de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa e, caso superadas seja reconhecida no mérito a procedência da ação pelos motivos supramencionados.

A parte Apelada, apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id- 166403876.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra da Procuradora de Justiça
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
, manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial - Id-202955667.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024